Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ESTELIONATO. INVESTIGADO ESTRANGEIRO. RECOLHIMENTO DE PASSAPORTE. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. RISCO DE FUGA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação de medida cautelar formulado pela Defesa, com o fim de obter o seu passaporte, em inquérito policial no qual o paciente é investigado pela prática, em tese, do crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de revogação da medida cautelar prevista no art. 320 do CPP (retenção de passaporte), ou reconhecer eventual excesso de prazo para o encerramento das investigações criminais em desfavor do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 282 do Código de Processo Penal determina que, para a decretação de medidas cautelares pessoais, é necessária a análise da adequação e proporcionalidade da medida, levando-se em consideração a gravidade do crime, suas circunstâncias e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Tais medidas têm por objetivo garantir a aplicação da lei penal e resguardar a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, evitar a prática de infrações penais. 3.1. No caso concreto, a medida de retenção do passaporte do paciente, prevista no ar. 320 do CPP, foi fundamentada no fato de que o paciente é investigado pela prática, em tese, de crime de estelionato, envolvendo o não pagamento de quantias vultosas referentes à aquisição de criptomoedas, bem como pelo fato dele ser cidadão estrangeiro com residência fixa em outro país, o que traria possível prejuízo à persecução penal, bem como eventual aplicação da lei penal.
4. Quanto ao alegado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, não se verifica, a princípio, qualquer desídia do juízo, ou atos protelatórios visando o prolongamento das investigações inerentes ao inquérito policial que apura os fatos descritos nos autos. No mais, trata-se de investigação de natureza complexa, envolvendo transação internacional de criptoativos, razão pela qual mostra-se despicienda a determinação de encerramento do inquérito policial no prazo de 10 (dez) dias, conforme requerido pelo impetrante.
5. Ordem conhecida e denegada.